Tribunal: CARF
Processo: 10783.900749/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900749/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.723 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO - NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Estimativa confessada em Declaração de Compensação homologada por
decisão administrativa definitiva deve ser considerada no cômputo do saldo
negativo no ano calendário a que ser refere.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2007 no valor de R$ 1.596.631,45 e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declaração de
compensação (Dcomp) transmitida pela recorrente, cujo o crédito refere-se ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 1.613.382,29.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900749/2013-75
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900749/2013-75

O crédito pleiteado não foi reconhecido pela unidade de origem em virtude da não
confirmação de algumas retenções e da compensação de estimativas, resultando no imposto
devido maior que a composição de seus créditos. Decidindo pela inexistência do saldo negativo
de IRPJ naquele ano e pela não homologação das compensações..
A unidade julgadora a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, mantendo a decisão em que foi analisado o direito
creditório.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 15/10/2013 (fl 206) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
208/225) em 31/10/2013, com suas alegações.
Em sessão realizada em 30/07/2014, esta C. Turma decidiu, por meio da
Resolução n° 1402000.270, sobrestar o julgamento deste processo até que o CARF profira
decisão nos processos 15586.720146/2011-70 e 15586.720025/2011-28, cujo os créditos
estariam compensando as estimativas de IRPJ do ano calendário de 2007, não confirmadas neste.
Após a decisão administrativa definitiva em ambos os processos, o presente feito
retornou para julgamento, uma vez que restaram afastados os motivos de seu sobtrestamento.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da Delimitação da Lide
A recorrente em nenhum momento contestou a não confirmação de parte das
retenções informada na Dcomp, desta maneira o litígio se restringe apenas sobre as estimativas
compensadas e não confirmadas pela administração tributária.
Do mérito
Além das retenções não confirmadas, também foram desconsideradas na
composição do saldo negativo em discussão, as estimativas declaradas em Dcomp que tiveram
suas compensações não confirmadas.
Abaixo é apresentada a tabela constante do Recurso Voluntário informando quais
as estimativas que foram compensadas, indicando, também, o número de Dcomp em que elas
foram confessadas e o número dos respectivos processos de análise do crédito, além da parcela
não homologada:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900749/2013-75

Os valores totais acima gauardam relação com o que foi informado no Despacho
Decisório, conforme se pode observar abaixo:

Destaca-se que se subtrairmos a estimativas compensadas informadas em Dcomp
pelas que foram confirmadas (20.674.136,76-11.070.115,95), obtemos o mesmo resultado da
tabela acima na coluna “Parcela NÃO Homologada” (9.604.620,81).
Da mesa forma os extratos dos processos n° 15586.720146/2011-70 e
15586.720025/2011-28, às fls 482/484 e 697/698, em que foram analisadas as compensações das
estimativas não confirmadas, coincidem com as informações contidas na tabela acima.
Verificando, ainda, os extratos acima mencionados, constata-se que todas as
estimativas foram extintas por compensação, confirmando, assim, as informações prestadas pelo
contribuinte. Sendo assim estes valores devem fazer parte da composição do saldo negativo do
IRPJ no ano calendário de 2007, que deve ser reconhecido da seguinte forma:
IRPJ devido
R$ 19.916.508,48
(-) Retenções confirmadas
R$ 839.003,17
(-) Estimativas Compensadas confirmadas
R$ 20.674.136,76
(=) Saldo negativo de IRPJ reconhecido
R$ 1.596.631,45
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.723 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900749/2013-75

Ressalta-se que, apesar da análise acima efetuada, posteriormente à publicação da
Resolução que decidiu pelo sobrestamento do presente processo foi publicada a Sumula CARF
177 que consolidou o entendimento que as estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Desta forma, independente do resultado dos processos de compensação acima
discriminados os valores das estimativas compensadas e não confirmadas devem compor o saldo
negativo pleiteado.
Sendo assim, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado para
reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 no valor de
R$ 1.596.631,45 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 705
DF CARF MF
Original